Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-11.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL FRANCO RAMOS e VALDIVANIA SOUZA CUTRIM contra decisão a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0708005-28.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
II. A tutela de urgência pressupõe a comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC. No caso presente, tenho que, com base na cognição sumária, que esses pressupostos se mostram aparentes.
III. A relação tratada no feito é de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§5o, do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
V. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VI. Esgotadas as diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, ressaltando-se que se trata de réu/executado revel. Tais fatos, aliados à inércia parte agravada/executada, demonstra a falta de interesse em pagar o seu débito. Ademais, a falta de quaisquer bens em nome da pessoa jurídica indica que ela é usada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado à agravante.
VII. Reconhece-se, portanto, a adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica como sendo aplicável ao caso em análise, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, permitindo que a execução prossiga em face dos sócios-administradores. Sem custas e sem honorários.